Tribunal: TJSP
Processo: 1045443-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
res, baseados em equivocada área do bem – Laudo pericial – Constatação de que a área construída do imóvel é de 174,45m2 e, não, de 241 m2 ou de 157,42m2 – Reforma parcial da sentença – Cabimento da retificação do cadastro imobiliário fiscal e dos valores do IPTU no período, decorrente da correção aritmética dos lançamentos impugnados, observados os benefícios fiscais eventualmente concedidos aos contribuintes – Existência de indevida inscrição dos débitos a maior em Dívida Ativa e de negativação do autor/apelado no CADIN Municipal, mesmo após impugnação administrativa – Configuração de dano moral "in re ipsa" – Entendimento do E. STJ nesse sentido – Manutenção da condenação da Municipalidade à indenização por danos morais, em prol do apelado – Sucumbência municipal mantida, sem majoração recursal – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1045443-31.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c.c. Pedido de Tutela Antecipada e de Indenização por Danos Morais – IPTU dos exercícios de 2012 a 2018 – Lançamentos complementares, baseados em equivocada área do bem – Laudo pericial – Constatação de que a área construída do imóvel é de 174,45m2 e, não, de 241 m2 ou de 157,42m2 – Reforma parcial da sentença – Cabimento da retificação do cadastro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c.c. Pedido de Tutela Antecipada e de Indenização por Danos Morais – IPTU dos exercícios de 2012 a 2018 – Lançamentos complementares, baseados em equivocada área do bem – Laudo pericial – Constatação de que a área construída do imóvel é de 174,45m2 e, não, de 241 m2 ou de 157,42m2 – Reforma parcial da sentença – Cabimento da retificação do cadastro imobiliário fiscal e dos valores do IPTU no período, decorrente da correção aritmética dos lançamentos impugnados, observados os benefícios fiscais eventualmente concedidos aos contribuintes – Existência de indevida inscrição dos débitos a maior em Dívida Ativa e de negativação do autor/apelado no CADIN Municipal, mesmo após impugnação administrativa – Configuração de dano moral "in re ipsa" – Entendimento do E. STJ nesse sentido – Manutenção da condenação da Municipalidade à indenização por danos morais, em prol do apelado – Sucumbência municipal mantida, sem majoração recursal – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.